Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744789-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGNELO RUFINO DA COSTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Intime-se a agravada para, querendo, apresentar manifestação ao recurso interposto (art. 1.021, §2o, do CPC) Brasília, 23 de outubro de 2020 14:31:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator